Tribunal: TJDFT
Processo: 0742360-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742360-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEM VANIA DAL MORO AGRAVADO: MARIA DIVINA SANTOS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARMEM VANIA DAL MORO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF em cumprimento de sentença apresentado contra MARIA DIVINA SANTOS LIMA (autos n. 0743484-83.2022.8.07.0001) no seguinte teor: “Conforme certificado ao ID 182664588, em 15/12/2023, procedeu-se ao despejo da requerida. Na oportunidade, os bens existentes no imóvel ficaram sob responsabilidade de representante da requerente, na qualidade de depositário. A relação de bens consta do anexo de ID 182664589. Os bens que consistiam em arquivos diversos, pastas, escaninhos e caixas de acrílico foram restituídos à ré (ID 191311500). Ao seu turno, a decisão de ID 197153379 indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos bens depositados, pois não restou demonstrado, de forma cabal, que tais itens impedem o exercício da atividade econômica da ré. Adiante, os bens móveis foram avaliados ao ID 204750647 (laudo de avaliação ao ID 204750648). Intimada a se manifestar sobre o interesse na alienação ou adjudicação (ID 205118437), a autora requereu a adjudicação dos bens (ID 205319228). Por sua vez, a executada peticionou ao ID 206364695 para requerer a gratuidade de justiça (deferida ao ID 209934521) e a declaração da impenhorabilidade e indisponibilidade dos bens avaliados, pois estão alienados fiduciariamente ao BANCO DO BRASIL. A requerente formulou pedido de antecipação de tutela para determinar a adjudicação dos bens depositados (ID 209063117). Pois bem. Com razão a requerida. O contrato de ID 206364699 atesta que a empresa SOFT MF CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ no. 28.646.444/0001-18) funcionava no mesmo endereço onde efetivada a ordem de despejo, bem como que os bens relacionados na nota fiscal de ID 206364700 foram alienados fiduciariamente ao BANCO DO BRASIL (cláusula décima terceira do contrato). Ademais, embora os demais bens avaliados não constem da nota fiscal e, por conseguinte, não estejam alienados à instituição bancária, é viável a conclusão de que todos pertenciam e serviam à atividade empresarial exercida pela pessoa jurídica mencionada, que não figura no polo passivo desta demanda. Registre-se que também não há pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, forte em todas essas considerações, desconstituo a penhora dos bens avaliados ao ID 204750648. Por consequência, indefiro o pedido de adjudicação formulado pela parte exequente. Proceda-se à restituição dos bens ao representante legal da empresa SOFT MF CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ no. 28.646.444/0001-18). A devolução pode ser ajustada pelas partes sem necessidade de intervenção deste Juízo. Intime-se a parte credora para que promova o regular andamento do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo necessária a indicação de forma clara e objetiva de providência ainda não realizada nos autos, apta a garantir a satisfação do crédito, sob pena de suspensão da execução (art. 921, inc. III, do CPC). Intimem-se” (ID212323790, origem). Nas suas razões, a agravante CARMEM VANIA (exequente) sustenta que “a alegação de impenhorabilidade deve ser rejeitada, pois os bens não são necessários para a subsistência ou continuidade das atividades profissionais da Executada, especialmente em um contexto comercial. A maioria dos itens é decorativa ou de luxo, não essenciais ao funcionamento empresarial, justificando a manutenção da penhora para garantir a satisfação do crédito” (ID64786277 – p.5). Alega que “a decisão agravada, ao reconhecer a impenhorabilidade de determinados bens, incorre em evidente preclusão, pois essa matéria já foi objeto de deliberação anterior pelo juízo a quo (ID: 197153379), que havia concluído pela penhorabilidade dos referidos bens. Assim, não poderia a executada, em momento ulterior, voltar a suscitar questão já decidida e consolidada” (ID64786277 – p.6). Assevera: “é imperiosa a apreciação célere deste agravo de instrumento, considerando-se que a exequente, pessoa idosa, goza de prioridade nos termos da legislação aplicável (art. 71 da Lei n.o 10.741/2003 - Estatuto do Idoso). A tutela jurisdicional, neste caso, deve ser prestada com urgência para garantir a efetividade do direito da exequente, que há tempos vem buscando, sem êxito, a satisfação de seu crédito, enquanto a executada reiteradamente frustra os meios de constrição judicial” (ID64786277 – p.6). Ao final, requer: “1. O recebimento e o processamento do presente recurso, a fim de que se analise opedido aqui formulado; 2. Que seja concedido o efeito suspensivo ao presente feito; 3. Que seja deferida a tutela de urgência afim de garantir a penhora dos bens no intuitode que mantenham-se em posse da exequente. 4. Que seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para que a decisão de ID: 212323790 seja reformulada no intuito de manter os benspenhorados” (ID 64786277– p.10). Preparo recolhido (ID 64788203). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença apresentado por CARMEM VANIA DAL MORO (agravante) em face de MARIA DIVINA SANTOS LIMA (agravada). Eis o dispositivo do título executado: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e declaro a rescisão do contrato de locação comercial celebrado entre as partes, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel por parte da locatária e demais ocupantes do imóvel, sob pena de desocupação forçada (artigo 63, § 1o, alínea “b”, da Lei 8.245/91). Condeno a ré ao pagamento dos aluguéis vencidos até a desocupação do imóvel, cuja quantia deverá ser devidamente atualizada, pelo INPC, acrescida de multa de 10% (dez por cento) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o momento em que se tornaram devidos até a data do efetivo pagamento, com fulcro no artigo 395 do Código Civil Brasileiro. Em face da sucumbência, arcará a ré com o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC” (ID149631844, origem). Em 21/012/2023, o oficial de justiça efetivou o despejo da ora agravada e a arrecadação dos bens móveis encontrados no imóvel, dentre os quais “01(um) sofá grande, com quatro lugares, 01(um) quadro grande, um bar com bebidas, 01(um(tapete), 01(um) puff, 04(quatro) meseas na cor escura, em tamanhos variados, 12(doze) cadeiras, 01(um) puff, 01(uma) mesa grande para reunião, na cor escura, 05(cinco) cadeiras, 01(um) filtro marca soft, 01(um) frigobar, 01(um) móvel com 04(quatro) prateleiras e uma gaveta, 06(seis) xícaras para chá, 06(seis) para café e 08(oito) copos” (certidões de ID182664588 e ID176196484, origem). Em 09/05/2024, a agravada requereu a restituição dos referidos bens sob a alegação de que “bens de trabalho” e, por isso, “impenhoráveis, nos moldes do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil” (ID 196212656, origem). O pleito foi indeferido pela decisão de ID197153379 nos seguintes termos: “Os bens indicados na petição de ID 196212656, tais como sofás, poltronas, puffs, móveis de bebidas, garrafas de whisky, taças, xícaras, cafeteira, frigobar, quadros decorativos, estátuas de resina, coleções de livros, um cubo mágico, entre outros, não consistem em materiais de trabalho. Ademais, a executada não demonstrou de forma cabal de que os itens descritos estão impedindo o exercício da sua atividade-econômica: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. BENS UTILIZADOS COMO FERRAMENTAS ESSENCIAIS AO TRABALHO. BENS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade das ferramentas, utensílios e instrumentos úteis ao exercício da atividade laboral só se aplica nos casos em que o bem é utilizado como ferramenta essencial de trabalho ou é absolutamente necessário ao exercício da função. 2. No caso dos autos, embora se trate de empresa individual de responsabilidade limitada, o que permitiria a aplicação da regra da impenhorabilidade inscrita no artigo 833 do CPC, não há qualquer prova acerca da essencialidade dos bens constritos, sendo certo que, por ser a impenhorabilidade em benefício da pessoa jurídica medida excepcional, sua essencialidade deveria estar cabalmente comprovada nos autos. 3. A agravante não se não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar que a penhora dos equipamentos de informática inviabilize o exercício da atividade comercial, sendo-lhe indispensável, o que afasta a proteção legal estabelecida pela impenhorabilidade. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJ- DF 07320260920218070000 DF 0732026-09.2021.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 02/02/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, não recai sobre os bens a impenhorabilidade descrita no art. 833, V, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de avaliação dos itens descritos no auto de ID 182664589, a ser cumprido por Oficial de Justiça” (ID197153379, origem) A agravada não interpôs recurso contra referida decisão. Na sequência, o Oficial de Justiça levou a efeito a avaliação dos bens (ID 204750648, origem) e as partes foram intimadas sobre o respectivo laudo de avaliação, tendo sido a agravante intimada para “esclarecer se pretende sua alienação ou adjudicação” (despacho de ID 205118437, origem). A agravante requereu a adjudicação dos bens (ID 205319228, origem). Em 02/08/2024, a agravada renovou a alegação de impenhorabilidade dos bens móves nos termos do art. 833, V, CPC. Argumentou que referidos bens são “utilizados para o trabalho da parte executada” e que “estão em nome da empresa SOFT MF CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA”, os quais teriam sido alienados fiduciariamente a Banco do Brasil no bojo do Contrato de Abertura de Crédito n. 286.312.253 (ID 206364695, origem). Juntou aos autos o referido contrato de abertura de crédito fixo no valor de R$50.060,00, firmado em 02/05/2023 por Soft MF Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda e Banco do Brasil, com finalidade de aquisição de bens móveis, a serem alienados fiduciariamente ao Banco, conforme dispõe a cláusula décima terceira do pacto: “DÉCIMA TERCEIRA CLÁUSULA – GARANTIAS – Para a segurança da dívida e das demais obrigações decorrentes deste contrato, o (a) FINANCIADO (A) dá, em alienação fiduciária em garantia, neste ato pactuada, os bens a serem adquiridos com o crédito, no valor global de R$50.0060,00 ( ), indicados e descritos na cláusula ORÇAMENTO DE APLICAÇÃO DO CRÉDITO e cujo domínio fiduciário se transferirá ao FINANCIADOR no momento da aquisição da propriedade” (ID206364699 – p.10). Além disto, juntou a nota fiscal de ID206364700, emitida em 03/05/2023, no valor de R$50.060,00, na qual consta terem sido adquiridos por Soft MF Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda “dois sofás, duas poltronas, dois ‘puffs’ e três mesas”, alguns do bens penhorados. Em 18/09/2024, a agravante CARMEM VANIA se manifestou contra a alegação de impenhorabilidade dos bens, apontando preclusão (matéria que já havia sido definida pela decisão de ID197153379 - ID211489446, origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual desconstituída a penhora sob o fundamento de que os bens não seriam de propriedade da agravada: parcela dos bens penhorados (constante na nota fiscal de ID206364700) estão alienados fiduciariamente a Banco do Brasil e o restante, de propriedade da sociedade empresária Soft MF Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pessoa jurídica que não figura no polo passivo do cumprimento de sentença e não houve desconsideração da personalidade jurídica. Recorde-se: “Conforme certificado ao ID 182664588, em 15/12/2023, procedeu-se ao despejo da requerida. Na oportunidade, os bens existentes no imóvel ficaram sob responsabilidade de representante da requerente, na qualidade de depositário. A relação de bens consta do anexo de ID 182664589. Os bens que consistiam em arquivos diversos, pastas, escaninhos e caixas de acrílico foram restituídos à ré (ID 191311500). Ao seu turno, a decisão de ID 197153379 indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos bens depositados, pois não restou demonstrado, de forma cabal, que tais itens impedem o exercício da atividade econômica da ré. Adiante, os bens móveis foram avaliados ao ID 204750647 (laudo de avaliação ao ID 204750648). Intimada a se manifestar sobre o interesse na alienação ou adjudicação (ID 205118437), a autora requereu a adjudicação dos bens (ID 205319228). Por sua vez, a executada peticionou ao ID 206364695 para requerer a gratuidade de justiça (deferida ao ID 209934521) e a declaração da impenhorabilidade e indisponibilidade dos bens avaliados, pois estão alienados fiduciariamente ao BANCO DO BRASIL. A requerente formulou pedido de antecipação de tutela para determinar a adjudicação dos bens depositados (ID 209063117). Pois bem. Com razão a requerida. O contrato de ID 206364699 atesta que a empresa SOFT MF CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ no. 28.646.444/0001-18) funcionava no mesmo endereço onde efetivada a ordem de despejo, bem como que os bens relacionados na nota fiscal de ID 206364700 foram alienados fiduciariamente ao BANCO DO BRASIL (cláusula décima terceira do contrato). Ademais, embora os demais bens avaliados não constem da nota fiscal e, por conseguinte, não estejam alienados à instituição bancária, é viável a conclusão de que todos pertenciam e serviam à atividade empresarial exercida pela pessoa jurídica mencionada, que não figura no polo passivo desta demanda. Registre-se que também não há pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, forte em todas essas considerações, desconstituo a penhora dos bens avaliados ao ID 204750648. Por consequência, indefiro o pedido de adjudicação formulado pela parte exequente. Proceda-se à restituição dos bens ao representante legal da empresa SOFT MF CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ no. 28.646.444/0001-18). A devolução pode ser ajustada pelas partes sem necessidade de intervenção deste Juízo. Intime-se a parte credora para que promova o regular andamento do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo necessária a indicação de forma clara e objetiva de providência ainda não realizada nos autos, apta a garantir a satisfação do crédito, sob pena de suspensão da execução (art. 921, inc. III, do CPC). Intimem-se” (ID212323790, origem). É certo que, uma vez apreciada a tese de impenhorabilidade dos bens móveis arrecadados por ocasião do cumprimento de mandado de despejo, “a qual restou definitivamente desacolhida, tem-se a sua preclusão consumativa, ( ) fato que decorre do princípio da segurança jurídica e do respeito à coisa julgada” (Acórdão 1925736, 07148570420248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 4/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). No entanto, veja-se que no pedido da agravada foram trazidos novos elementos à análise: os bens móveis foram adquiridos por Soft MF Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda e alienados fiduciariamente a Banco do Brasil. E foi sobre tal fundamento que a penhora foi desconstituída: os bens alienados fiduciariamente não pertencem ao devedor, mas ao credor fiduciário, assim como não pertencem ao devedor os demais bens de titularidade de Soft MF Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, ante a autonomia jurídica entre referida pessoa jurídica e respectivos sócios. Assim e em princípio, não há que se falar em preclusão. De outro lado, não se pode extrair o perigo da demora, destacando-se a necessidade de satisfação concomitante dos dois requisitos autorizadores de deferimento de medida liminar, assim como o fato de que o julgamento pelo colegiado costuma ser célere. Forte em tais argumentos, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 12 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora